Tribunal: TJES
Processo: 0006199-78.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006199-78.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIENE ALVES CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006199-78.2020.8.08.0021

APELANTE: KATIENE ALVES CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO.
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
(ART. 28,
DA LEI DE DROGAS
).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório ou desclassificar a conduta consistente na posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas), tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e os relatos dos policiais.

2. A apelante, embora tenha ação penal em curso, ainda não fora condenada definitivamente, de modo que se trata de ré tecnicamente
primári
a
e
sem antecedentes
,
não havendo, nos autos, qualquer outra circunstância que possa corroborar a conclusão de que possua dedicação à atividade criminosa.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006199-78.2020.8.08.0021

APELANTE: KATIENE ALVES CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KATIENE ALVES CRUZ

em face da r. Sentença de Id.6941381, pp. 133/147, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
8
(
oito
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão e
8
00

(
oitocentos
) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 24 de novembro de 2020, aproximadamente às 23h30, na Avenida Padre Anchieta, nº 1441, Bairro Aeroporto, Município de Guarapari, policiais militares visualizaram o momento em que a apelante retirou uma sacola do interior da carroceria de um veículo Ford F1000, Placa MRVW 3558, que estava coberto por uma lona e estacionado em via pública.

Realizada a abordagem, foram encontrados no interior da sacola 35 pinos de cocaína. No bolso da apelante, havia 5 pedras de “crack” e R$ 50,00 (cinquenta reais).

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (fl. 73), dando conta de que foram encontradas 05 (cinco) pedras de “crack”, com peso total de 1,6 (um vírgula seis gramas) e 35 pinos de cocaína, com peso total de 57,7 (cinquenta e sete vírgula sete gramas) em poder da apelante.

No tocante à
autoria
, a apelante sustenta que apenas portava 05 (cinco) pedras de “crack”, as quais destinavam-se a uso próprio. Além disso, justificou o encontro de dinheiro em seu bolso porque havia realizado um programa. Afirmou, ainda, que realizava programas no local e, por isso, guardava seus pertences na carroceria do veículo do qual fora visualizada retirando a sacola, pois o automóvel sempre ficava ali estacionado.

No entanto, em que pese a apelante tenha sustentado a mesma versão desde o Inquérito Policial, sua versão contradiz aquela apresentada pelos militares.

O Policial Militar Kleder da Rocha Kapich afirmou que visualizou a apelante retirando uma sacola da carroceria do veículo Ford F1000, Placa MRVW 3558, dentro da qual havia apenas os pinos de cocaína. Perguntado a respeito do encontro de outros objetos no interior da carroceria, afirmou que não havia, de modo que não é possível conferir verossimilhança à versão da apelante no sentido de que guardava seus pertences no interior da carroceria do veículo.

Além disso, o agente da lei afirmou que a apelante sempre era visualizada em companhia de Alemão, um traficante da região e para quem ela possivelmente traficava.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Além disso, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a quantidade de substância entorpecente apreendida não induz à conclusão de que se destinavam ao uso próprio, notadamente porque os policiais militares afirmaram que a apelante, quando abordada, puxava do interior do veículo estacionado em via pública uma sacola contendo 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, quantidade incompatível para uma usuária, a qual afirmou que realizava programas para sustentar o vício em drogas. Vale considerar, também, as circunstâncias da apreensão e a forma de acondicionamento, já que os entorpecentes estavam embalados individualmente, ou seja, prontos para a comercialização.

Assim, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Na sequência, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado, em razão da apelante possuir condenação anterior, porém ainda sem trânsito em julgado.

Neste ponto entendo assistir razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento,
mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020), (HC 6.644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

A apelante, embora tenha ação penal em curso, ainda não fora condenada definitivamente, de modo que se trata de ré tecnicamente
primári
a
e
sem antecedentes
,
não havendo, nos autos, qualquer outra circunstância que possa corroborar a conclusão de que possua dedicação à atividade criminosa.

Ademais, entendo que a
quantidade
de drogas apreendidas – 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, com peso total de 57,7 (cinquenta e sete vírgula sete gramas) –,
não é suficiente
,
por si só
, para ensejar a conclusão de que se trata de uma traficante de grande relevância, a ponto de configurar “dedicação a atividades criminosas” e desautorizar o reconhecimento da causa de diminuição, sendo justamente para casos tais a que se destina o instituto legal.

Dessa forma, imperioso reconhecer em favor d
a
apelante o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Passando, portanto, à dosimetria, verifico que a pena-base fora fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela análise desfavorável da
culpabilidade
(conhecimento do caráter ilícito);
antecedentes
( condenação por roubo por fato posterior e sem trânsito em julgado);
personalidade
(voltada para o crime, preso em menos de um mês após soltura);
motivos
(ganância);
circunstâncias
( guardava drogas em via pública),
consequências

(
ofensa a toda a coletividade)
.

Em que pese a análise desfavorável de 06 (seis) circunstâncias judiciais, não fora exarada fundamentação idônea para justificar a negativação dos moduladores, eis que foram apresentados fundamentos genéricos e inerentes ao próprio delito.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, porém não implicará em redução da pena, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase
, considerando que a apelante encontrava-se em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
conjugado
com
a natureza e quantidade das drogas que com ela foram apreendidas
, conclui-se que a acusada se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/4 (um quarto), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva da apelante em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
.

Desnecessária a expedição de Alvará de Soltura, tendo em vista que não houve o decreto de prisão preventiva em desfavor da apelante pelo magistrado
a quo
nos presentes
autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)